Tribunal: TJDFT
Processo: 0713719-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO. NOTIFICAÇÃO. DIVERGÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o cumprimento do requisito da constituição em mora da devedora, pressuposto de validade necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

2. O enunciado no 72 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

3. Convém ressaltar que a comprovação da mora na ação de busca e apreensão pode ser efetuada por meio da expedição de carta registrada, com aviso de recebimento, ou mesmo, pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

4. No caso em deslinde é incontroverso o recebimento da notificação extrajudicial no endereço da devedora. No entanto, a constituição em mora daludida exige que as informações constantes no respectivo instrumento negocial correspondam ao constante na notificação extrajudicial, permitindo assim a exata identificação da prestação devida, o que possibilita o efetivo pagamento do débito. 4.1. No caso, nota-se a existência de três identificações numéricas divergentes, sendo que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da devedora fez referência à numeração que não corresponde nem ao contrato inicial e nem mesmo ao termo aditivo posteriormente firmado pelas partes.

5. É necessário destacar que na ação submetida ao procedimento especial do Decreto-Lei no 911/1969 a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo respectivo. 5.1. Na presente hipótese ficou demonstrada a ausência do referido pressuposto de validade, indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

6. É atribuição do Juízo, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.

7. Caso seja verificada a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, deve ser concedida oportunidade à parte para que proceda à emenda determinada.

8. No caso em deslinde houve a concessão do prazo para que a credora comprovasse a constituição da devedora em mora por meio de notificação válida, consubstanciada na menção ao número do instrumento negocial firmado entre as partes. 8.1. A credora, no entanto, se manteve inerte em relação à determinação judicial. 8.2. Em que pese a inércia da credora, o Juízo singular proferiu sentença por meio da qual julgou o pedido procedente. 8.3. Diante da ausência de pressuposto de validade ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, a respeitável sentença deve ser desconstituída.

9. Recurso conhecido e provido.